Tribunal: STF
Processo: Rcl 50776
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Não ocorrência de desrespeito à autoridade do STF ou de usurpação de sua competência. Observância dos julgados paradigmas proferidos pelo STF no Tema nº 725 e na ADPF nº 324. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Não há violação da autoridade do STF ou usurpação de sua competência na hipótese de o TST reformar acórdão de corte regional que soluciona controvérsia em dissonância com entendimento vinculante do STF exarado no RE nº 958.252 (Tema nº 725-RG) e na ADPF nº 324, seja porque observados os precedentes obrigatórios do STF no caso concreto, seja porque a sistemática da repercussão geral tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, cabendo aos órgãos jurisdicionais ordinário e especial concretizar a tese de observância obrigatória nos processos que versem sobre idêntica controvérsia.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).